Tribunal: TJMT
Processo: 0031432-72.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0031432-72.2016.8.11.0041
RECORRENTE: EMERSON LUIZ NASCIMENTO BRITO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 31993954) interposto por EMERSON LUIZ NASCIMENTO BRITO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 27646973):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE No 817.338-DF - CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO ESTADO - DESCABIDA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. A petição inicial não pode ser acoimada de inepta se ela permite a compreensão da causa de pedir e do pedido. O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Como o Inquérito Civil é um procedimento meramente informativo, prescinde de contraditório e ampla defesa; salvo nas hipóteses de restrição de direitos e aplicação de sanções, situação jurídica que não se verifica na espécie. Inexiste na legislação a exigência de que seja instaurado procedimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação civil pública, visto que a ação é autônoma e as instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre si. Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional). A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. 8 – Descabido o redirecionamento da astreinte ao Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa.” (Ap 0031432-72.2016.8.11.0041, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/07/2019)
Foram opostos os Embargos de Declaração de Id. 9894952, os quais restaram parcialmente acolhidos, em aresto assim ementado (Id. 27181986):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – SERVIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado, o que não é o caso do Embargante. Verificada a existência de erro material no dispositivo do acórdão ao constar nome de terceira pessoa estranha à lide, deve ser retificada a redação para que se inclua o nome do Embargante.” (ED 0031432-72.2016.8.11.0041, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2019)
Alega violação e divergência jurisprudencial quanto: (i) aos arts. 355, 357, 373, I e 434, todos do CPC, ao argumento de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide e, ainda por não ter sido considerada documentação comprobatória de exercício funcional antes da Constituição Federal de 1988; (ii) ao art. 54 da Lei n. 9.784/99, sob a assertiva de decadência para o questionamento judicial de ato praticado há quase 26 anos; (iii) aos arts. 21 de Lei n. 4.717/65 e e 23 da Lei n. 8.429/92, ao argumento de prescrição a propositura da Ação Civil Pública; (iv) aos arts. 20, 21 e 24 do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (com a redação dada pela Lei n. 13.655/2018), diante das consequências prejudiciais decorrentes do rompimento do vínculo funcional consolidado durante décadas, devendo serem observadas, ainda, as orientações gerais da época da produção do ato, tudo em homenagem à segurança jurídica; (v) ao art. 19-A da Lei n. 8.036/90, ao argumento de que faz jus aos depósitos dos valores referentes ao FGTS de todo o período trabalhado; (vi) às Leis n. 8.212/91, 9.717/99 e 9.796/99 diante do não reconhecimento dos efeitos previdenciários do contrato de trabalho; (vii) ao art. 343 do CPC, diante da inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 2.180-35, que limitou o âmbito da ação civil pública.
Recurso tempestivo (Id. 32982999).
Contrarrazões – Id. 35249990.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, defende o Recorrente ofensa aos arts. 355, 357, 373, I e 434, todos do CPC, ao argumento de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, bem como, em relação aos dois últimos dispositivos, por não ter sido considerada documentação comprobatória de exercício funcional antes da Constituição Federal de 1988.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do órgão colegiado sobre os tópicos levantados, a análise da matéria exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA SUA INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Agravo Regimental aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de Ação Popular, ajuizada por Edimar Rodrigues de Almeida e outro contra a CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, na qual pretendem o reconhecimento da nulidade do Edital de Concorrência CP-029/2005, bem como a condenação dos responsáveis e beneficiários do certame ao pagamento de indenização por perdas e danos. O acórdão do Tribunal de origem confirmou a sentença, que julgara improcedente o pedido, de forma antecipada, nos termos do art. 330, I, do CPC/73. III. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que "a dilação probatória pretendida pelos autores para os fins indicados às fls. 373 se mostra desnecessária, uma vez que os documentos acostados aos autos se mostram suficientes para a solução do litígio", além da "ausência de demonstração de ilicitude na conduta dos réus, mencionada na r. sentença", que "diz respeito à inexistência de tipicidade ou imoralidade da conduta praticada pelos réus, matéria eminentemente jurídica que pode ser apurada pela simples análise dos fatos descritos na inicial à luz das normas de regência aplicáveis ao caso" - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. IV. Na forma da jurisprudência, "aferir se as provas são suficientes ou se o recorrido desincumbiu-se de seu ônus probatório, para análise de eventual violação do art. 333 do CPC, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte ante o óbice da Súmula 7 do STJ. No sistema de persuasão racional adotado pelos arts. 130 e 131 do CPC, cabe ao magistrado determinar a conveniência e a necessidade da produção probatória, mormente quando, por outros meios, já esteja persuadido acerca da verdade dos fatos. Agravo regimental improvido" (STJ, AgRg no AREsp 647.464/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/03/2015). V. Do mesmo modo, a jurisprudência do STJ entende "que a avaliação quanto à necessidade e à suficiência ou não das provas, para autorizar o julgamento antecipado da lide e averiguar eventual cerceamento de defesa, demanda, em regra, incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontra óbice na Súmula 7/STJ" (STJ, AgRg no REsp 1.425.292/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2014). VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia. A desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinàrias quanto à apreciação da prova esbarra, no patamar do recurso especial, na natureza extraordinária deste, consoante posicionamento sumulado" (STJ, AgRg no Ag 14.952/DF, Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, DJU de 03/02/1992). VII. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 305.989/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020) (destaquei)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura. 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nos pontos.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente a ocorrência de decadência e prescrição para a propositura da Ação Civil Pública que visa questionar ato praticado há mais de cinco anos, bem como a necessidade, à luz da segurança jurídica, de evitar as consequências prejudiciais decorrentes do rompimento do vínculo funcional consolidado durante décadas e observar as orientações gerais da época da produção do ato.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No tocante às alegações sobre haver estabilidade sem concurso público, nos termos do art. 280 da LC n.04/90; bem como sobre violação do princípio da boa-fé, da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana, da irretroatividade e do fato consumado ante a prescrição administrativa, também não merecem prosperar.
Isso porque, como exposto pela Turma Julgadora a pretensão do Ministério Público, com o ajuizamento da ação civil pública, é de desconstituir os atos administrativos que concederam estabilidade em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.
Dessa forma, trata-se de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam; visto que, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).
Para evitar desnecessária tautologia, trago parte do voto:
Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente a necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica, invocada pelos apelantes.
Ademais, os atos de que se discutem são administrativos, não tendo havido, em momento algum, decisão judicial, precária ou definitiva, reconhecendo o direito da servidora de ser agraciado com a estabilidade excepcional ou com a efetividade.
Outrossim, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade ao referido servidor, ainda que tenham sido praticados há mais de dez anos, não podem ser consolidados, pois são contrários à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.” (Id. 27181987, p. 4/5)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que situações inconstitucionais, como o provimento de cargo público efetivo, sem a devida submissão a concurso público, não são convalidadas pelo eventual decurso do tempo, sendo, sendo inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONSTATAÇÃO. DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE RECURSAL. AFASTAMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A leitura conjugada do art. 932, VIII, do CPC/2015, com o art. 255, § 4o, III, do RISTJ, bem como da Súmula 568 desta Corte Superior, permite extrair que o relator está autorizado a dar provimento a recurso se a decisão recorrida for contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 3. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte acerca da impossibilidade de se estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa, pois a situação denota "irremediável inconstitucionalidade". (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1454137/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 21/03/2019) (destaquei)
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ESTABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 43/STF. CONVALIDAÇÃO, PELO TEMPO, DE SITUAÇÃO MANIFESTAMENTE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo 2 do Plenário do STJ. 2. A alegação genérica de afronta ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10/STF caracteriza deficiência de fundamentação, uma vez que não permite a exata compreensão da controvérsia e impede o conhecimento do agravo interno, neste ponto. Aplica-se à hipótese a Súmula 284/STF. 3. É firme o entendimento do STJ no sentido de que "as contratações temporárias, celebradas pela Administração Pública, na vigência da Constituição da República, ostentam caráter precário, submetendo-se à regra insculpida no art. 37, IX, da CR/88, conforme jurisprudência pacífica desta Corte" (AgInt no RMS 43.658/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/3/2017). 4. Na "forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, situações flagrantemente inconstitucionais - como o provimento de cargo público efetivo, sem a devida submissão a concurso público -, não podem e não devem ser superadas pelo eventual decurso do tempo (STF, MS 28.279/DF, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, TRIBUNAL PLENO, DJe de 28/04/2010; STJ, REsp 1.293.378/RN, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/03/2013)" (AgRg no AgRg no REsp 1.366.545/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 02/10/2015). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (AgInt no RMS 49.924/PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto a suposta afronta ao arts. 21 da Lei n. 4.717/65, 23 da Lei n. 8.429/92, 54 da Lei n. 9.784/99, bem como aos arts. 20, 21 e 24 do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (com a redação dada pela Lei n. 13.655/2018), visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso nos respectivos pontos.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCADOR ORIGINAL, ÚNICO E LEGÍTIMO CREDOR DOS VALORES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF. (...).” (AgInt no AREsp 1156195/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. COLISÃO ENTRE PREMISSAS DE NATUREZA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...) 5. A argumentação contida no recurso especial não possui elementos suficientes para infirmar as razões colacionadas no acórdão recorrido, pois não ataca especificamente os fundamentos utilizados pela instância a quo para dirimir a controvérsia, o que impõe o não conhecimento da pretensão, a teor do entendimento das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação a fundamento autônomo. (...)” (AgInt no AREsp 1294074/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018) (destaquei)
In casu, alega o Recorrente a violação aos arts. 1° do Decreto Federal n. 20.910/32 e 243 da Lei n. 8.112/90, de forma genérica, deixando de indicar, de forma precisa, em que medida o acórdão recorrido os teriam vulnerados.
Do mesmo modo, ao apontar contrariedade ao art. 343 do CPC, não infirmou especificamente o fundamento adotado no aresto para a rejeição da reconvenção, qual seja, a ilegitimidade do órgão ministerial para responder pelos direitos previdenciários do Recorrente ou por eventuais valores devidos a título de do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
Outrossim, a despeito de indicar ofensa às Leis n. 8.212/91, 9.717/99 e 9.796/99, não apontou, de forma individualizada e específica, quais dispositivos dos citados diplomas legais foram supostamente violados, o que faz incidir o óbice sumular supracitado e, por consequência, impede a admissão do recurso nos respectivos pontos.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0031432-72.2016.8.11.0041
RECORRENTE: EMERSON LUIZ NASCIMENTO BRITO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 31993956) interposto por EMERSON LUIZ NASCIMENTO BRITO, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 27646973):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE No 817.338-DF - CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO ESTADO - DESCABIDA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. A petição inicial não pode ser acoimada de inepta se ela permite a compreensão da causa de pedir e do pedido. O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Como o Inquérito Civil é um procedimento meramente informativo, prescinde de contraditório e ampla defesa; salvo nas hipóteses de restrição de direitos e aplicação de sanções, situação jurídica que não se verifica na espécie. Inexiste na legislação a exigência de que seja instaurado procedimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação civil pública, visto que a ação é autônoma e as instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre si. Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional). A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. 8 – Descabido o redirecionamento da astreinte ao Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa.” (Ap 0031432-72.2016.8.11.0041, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/07/2019)
Foram opostos os Embargos de Declaração de Id. 9894952, os quais restaram parcialmente acolhidos, em aresto assim ementado (Id. 27181986):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – SERVIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado, o que não é o caso do Embargante. Verificada a existência de erro material no dispositivo do acórdão ao constar nome de terceira pessoa estranha à lide, deve ser retificada a redação para que se inclua o nome do Embargante.” (ED 0031432-72.2016.8.11.0041, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2019)
Alega: (i) violação ao art. 5°, LV, da CF, ao argumento de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (ii) contrariedade aos Temas 138 e 191 do STF; (iii) violação aos princípios da unicidade da Constituição, do fato consumado, da razoabilidade, eficiência (art. 37, caput, da CF), da segurança jurídica, da proteção da confiança e da dignidade da pessoa humana (art. 1°, III, da CF) diante do rompimento do vínculo funcional consolidado durante décadas e (iv) necessidade de modulação dos efeitos da declaração de nulidade, de forma ser garantido ao servidor o direito à aposentadoria.
Recurso tempestivo (Id. 32982999).
Contrarrazões – Id. 35249995.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral. Temas 138 e 191. Não aplicação.
Conforme cediço, por ocasião do julgamento do RE 594296 e do RE 596478, sob o rito da repercussão geral, o STF fixou as teses que deram origem aos Temas 131 e 191, segundo os quais, respectivamente, “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo” (Tema 131) e “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.” (Tema 191)
Ocorre, todavia, que os paradigmas não devem ser aplicados à questão recursal trazida no Recurso Extraordinário.
A uma, porque não se está a discutir a revogação de atos administrativos por parte da própria Administração, mas sim sua anulação por meio de decisão judicial em demanda própria.
A duas, porque não se está a negar o eventual direito do Recorrente ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, restando apenas afastada sua cobrança na presente demanda na via reconvencioanl.
Destarte, não há como realizar o juízo prelibatório de admissibilidade segundo a sistemática de repercussão geral, razão pela qual passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Controvérsia sem repercussão geral. Tema 660.
Nos termos do art. 1.030, I, “a”, parágrafo único, do CPC, quando idêntica controvérsia já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, e a ela não foi reconhecida a repercussão geral, todos os demais recursos devem ser inadmitidos.
Ao examinar os autos, denota-se que o Recorrente se insurge contra o acórdão sob a alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5°, LV, da CF), diante do julgamento antecipado da lide.
Idêntica controvérsia já foi apreciada pelo STF, por meio do tema 660, representado pelo Leading case ARE 748371 RG/MT, no qual não foi reconhecida a repercussão geral, conforme se observa por meio da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148, DIVULG 31/07/2013, PUBLIC 01/08/2013) (destaquei)
Assim, verifica-se que a referida matéria discutida neste recurso não teve reconhecida sua repercussão geral pelo STF (tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal no ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
A suposta violação aos arts. 1°, III e 5°, XXXVI, ambos da CF, e ao art. 19 da ADCT, está amparada na alegada violação ao direito do Recorrente quanto a estabilidade excepcional que lhe foi concedida, sendo-lhe prejudicial o rompimento do vínculo de longa data.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Depreende-se que o ingresso do Apelante na Assembleia Legislativa para exercício em cargo em comissão ocorreu em 13.3.1985, no cargo de “estafeta”.
A sua estabilização foi com fundamento numa averbação de tempo de serviço prestado na Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães/MT.
Todavia, os autos revelam que o Ministério Público oficiou à Prefeitura de Chapada dos Guimarães, porém, em resposta, essa informou que não foram encontrados registros de qualquer vínculo mantido entre o servidor Emerson e aquele Município.
No caso, o servidor não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço prestados ao Estado de Mato Grosso até 5.10.1988, data de promulgação da Constituição Federal.
Aliás, para fins de estabilidade, além de não se pode somar o tempo de atividade pública exercido em outro ente federado, é clara a exigência dos 05 (cinco) anos, de forma ininterrupta, no momento da promulgação da CF.
(...)
Desta feita, se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, o Ato n. 163/02, que declarou a estabilidade do servidor Emerson, deve ser considerado nulo.” (Id. 8931967, p. 9/12)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo constitucional violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1183212 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2019 PUBLIC 13-05-2019) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A argumentação recursal que não indica com clareza norma constitucional que tenha sido afrontada pelo acórdão impugnado e se mostra excessivamente genérica é inapta à alteração do julgado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284 do STF. 2. Se a conclusão pretendida pelo recorrente implica novo exame do acervo probatório dos autos, é inafastável o óbice sumular 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1055435 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 06-11-2017 PUBLIC 07-11-2017) (destaquei)
In casu, o Recorrente alega genericamente violação ao princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF), deixando de demonstrar em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado ou de infirmar, no ponto, os fundamentos do aresto.
Outrossim, ao apontar ofensa aos princípios da unicidade da Constituição, do fato consumado, da razoabilidade, da segurança jurídica, da proteção e da confiança diante do rompimento do vínculo funcional, bem como a necessidade de modulação dos efeitos da declaração de nulidade, de forma ser garantido o direito à eventual aposentadoria, não indicou o Recorrente de forma especifica qual dispositivo constitucional fora violado, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v